Tribunal: STF
Processo: RE 1580471
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. ICMS-Difal. Simples nacional. Constitucionalidade da cobrança mediante lei estadual. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de de Minas Gerais pelo qual se manteve a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-Difal) de empresa optante pelo Simples Nacional.



    2. A parte recorrente argui a inconstitucionalidade do art. 13, § 1º, inc. XIII, als. “g” e “h”, da Lei Complementar nº 123, de 2006, por instituir nova hipótese de incidência do ICMS e usurpar a competência residual da União, bem como a ofensa ao art. 146, caput, al. “d”, parágrafo único, inc. II, da Constituição, pelo tratamento gravoso em relação ao Simples Nacional. Pede, igualmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 42, § 14, do Regulamento do ICMS de Minas Gerais (RICMS/MG), por ausência de previsão de antecipação do ICMS para empresas optantes do Simples Nacional.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo de retratação, manteve o acórdão pelo qual se considerou constitucional a cobrança do ICMS-Difal para empresas do Simples Nacional, fundamentando-se no Tema RG nº 517.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é inconstitucional o art. 13, § 1º, inc. XIII, als. “g” e “h”, da Lei Complementar nº 123, de 2006, por instituir nova hipótese de incidência do ICMS ou por ofender o art. 146 da Constituição; e (ii) estabelecer se é inconstitucional o art. 42, § 14, do Regulamento do ICMS de Minas Gerais (RICMS/MG) em relação à antecipação do ICMS-Difal para empresas optantes do Simples Nacional.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do Tema RG nº 517 (RE nº 970.821/RS), pela constitucionalidade da imposição tributária do diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente de sua posição na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação de créditos.



    6. A argumentação da parte recorrente, que busca distinguir o caso do Tema RG nº 517 sob a alegação de que não houve discussão sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 123, de 2006, em si, não se sustenta, pois a tese fixada pelo STF abrange a constitucionalidade do ICMS-Difal para optantes do Simples Nacional, incluindo a Lei Complementar nº 123, de 2006.



    7. Ademais, no julgamento do Tema RG nº 1.284 (ARE nº 1.460.254/GO), o Plenário da Suprema Corte fixou a tese de que a cobrança do ICMS-Difal de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.



    8. No acórdão recorrido, demonstrou-se que, no Estado de Minas Gerais, a exigência do diferencial de alíquota do ICMS encontra previsão expressa na Lei estadual nº 6.763, de 1975, art. 6º, § 5º, al. "f", e no Decreto estadual nº 43.080, de 2002, art. 42, § 14, cumprindo o requisito da legalidade em sentido estrito.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a aplicação de multa em caso de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 146, caput, al. “d”, parágrafo único, inc. II, 154, 155, § 2°, incs. VII e VIII; LC nº 123, de 2006, arts. 13, § 1º, inc. XIII, als. “g” e “h”, 23; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º; Lei nº 6.763, de 1975 (MG), art. 6º, § 5º, al. "f"; Decreto nº 43.080, de 2002 (RICMS/MG), art. 42, § 14; enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 970.821-RG/RS, Tema RG nº 517, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 12/05/2021, p. 19/08/2021; ARE nº 1.460.254-RG/GO, Tema RG nº 1.284, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, j. 20/11/2023, p. 27/11/2023; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Relator(a), Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020 Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020.



    DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. COBRANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 517 DO STF. A despeito do tratamento diferenciado conferido as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo simples nacional, não é dispensado o pagamento do ICMS relativo à diferença entre as alíquotas interestadual e interna do Estado na entrada das mercadorias ou bens originários de outro ente federado. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 324). 



    2. Em juízo de retratação, o acórdão foi mantido, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - RE Nº 970.821/RS (TEMA N.º 517) - LEGALIDADE. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 970.821/RS, em sede de repercussão geral, Tema n.º 517, reconheceu a constitucionalidade do diferencial de alíquota do ICMS, exigido pelo recebimento de mercadorias ou de serviços de outros Estados, ou Distrito Federal, por contribuinte optante pelo simples nacional.” (e-doc. 354). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente argui a inconstitucionalidade do art. 13, § 1º, inc. XIII, als. “g” e “h”, da Lei Complementar nº 123, de 2006, por ter instituído nova hipótese de incidência do ICMS, não constante do art. 155 da Constituição da República, de modo a usurpar a competência residual privativa da União. 



    3.1. Aduz também a ofensa ao art. 146, caput, al. “d”, parágrafo único, inc. II, da Constituição, porquanto a antecipação do ICMS prevista no aludido dispositivo da LC nº 123, de 2006, produz tratamento gravoso em comparação com o Simples Nacional, em que inserida a recorrente.



    3.2. Afirma que no Tema RG nº 517 foi viabilizada a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS em desfavor das pequenas e microempresas, porém, “em nenhum momento do referido julgamento houve discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 123/06 em si, por ferir os dispositivos constitucionais, principalmente os arts. 154 e 155 da CR/88”. 



    3.3. Conforme assevera, qualquer previsão de cobrança que supere a forma centralizada e unificada do Simples, como é o caso da hipótese de antecipação do ICMS, deve ser tratada como inconstitucional. 



    3.4. Afirma que, embora haja previsão do Difal para a entrada de mercadorias em operações interestaduais, não há previsão similar em casos de sua revenda, isto é, não existe previsão para a antecipação do ICMS para empresas optantes pelo Simples Nacional. Nesse sentido, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade, igualmente do art. 42, § 14, do RICMS/MG.



    3.5. Discorre sobre o Tema RG nº 456, para concluir que “a única hipótese prevista na Constituição sobre antecipação do fato gerador do ICMS é para o regime da substituição tributária”.



    3.6. Acrescenta que na Lei estadual nº 6.763, de 1975, não se prevê o momento da ocorrência do fato gerador, somente encontrada no Decreto nº 43.080, de 2002, o que ofende, igualmente, o Tema nº 456 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 384). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 391). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para exata compreensão da hipótese dos autos, convém citar trecho da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS à sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, que adquire mercadorias para comercialização de outro ente federado, e a possibilidade de restituição dessas parcelas. 



    Com a finalidade de estabelecer um compartilhamento das receitas do ICMS, a Constituição Federal previu o diferencial de alíquotas do ICMS (artigo 155, §2°, VII e VIII), incidente nas vendas realizadas ao consumidor final: (...)



    A Lei Complementar n.° 123/06, em seu artigo 13, §1º, inciso XIII, alíneas “g” e “h”, ampara a cobrança do diferencial de alíquotas pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional, in verbis: (...)



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Regimento do ICMS e a Lei n.° 6.763/75, que consolidou a legislação tributária mineira, dispõem: 



    Art. 42. [...] 



    § 14. O contribuinte enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que adquirir em operação interestadual mercadoria para industrialização, beneficiamento ou acondicionamento não industriais complementares à produção primária, comercialização ou utilização na prestação de serviço, fica obrigado a recolher, a título de antecipação do imposto, o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, observado o disposto no inciso I do § 8º e no § 9º do art. 43 deste regulamento. (RICMS) 



    Art. 6º (...)



    § 5º - O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuada pelo próprio contribuinte, na hipótese de: [...] 



    f) aquisição, por microempresa ou empresa de pequeno porte, de mercadoria destinada a comercialização, industrialização, beneficiamento ou acondicionamento não industriais complementares à produção primária, ou à utilização na prestação de serviço, relativamente à diferença entre a alíquota de aquisição e a alíquota interna. (Lei n.° 6.763/75).



    Pela leitura dos citados dispositivos, extrai-se que a antecipação do imposto é devida pelas empresas optantes pelo Simples Nacional na aquisição de mercadorias destinadas à comercialização, industrialização ou na utilização na prestação de serviços, quando essas mercadorias não estiverem sujeitas ao regime da substituição tributária. Neste caso, é devida a antecipação do imposto na entrada da mercadoria no estabelecimento. 



    No presente caso, a apelante é contribuinte do ICMS, optante pelo Simples Nacional, que adquire mercadorias oriundas de outros Estados federados, para consecução de seu objeto social, qual seja, comercialização varejista de artigos de vestuário infantil, acessórios, brinquedos e calçados. 



    Nessas circunstâncias e sem maiores delongas, o Supremo Tribunal Federal analisou e considerou constitucional a excepcionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS também para o sujeito passivo não consumidor final, dentro do regime do Simples Nacional, fixando a seguinte tese de julgamento: (...)



    Assim sendo, a despeito do tratamento diferenciado conferido as microempresas e empresas de pequeno porte, não é dispensado o pagamento do ICMS relativo à diferença entre as alíquotas interestadual e interna do Estado na entrada das mercadorias ou bens originários de outro ente federado, não havendo ofensa ao princípio da não cumulatividade.” (e-doc. 324; destaques acrescidos).



    “No Estado de Minas Gerais há previsão expressa em lei acerca da exigência da antecipação do diferencial de alíquota de ICMS com a aquisição de mercadoria em operações interestaduais (artigo 6º, §5º, "f", da Lei n. 6.763/75). 



    Em decorrência de tal previsão, é possível haver a exigência de recolhimento antecipado de diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de aquisições de mercadorias por contribuinte optante do Simples Nacional, nos termos do artigo 42, § 14, do Decreto Estadual n. 43.080/2002.” (e-doc. 354).



    6. O caso se refere, pois, à cobrança do ICMS-Difal antecipada, sem substituição tributária, em desfavor de empresa optante do Simples Nacional. 



    7. Embora tenha buscado distinção com o Tema RG nº 517, é certo que a operação de aquisição interestadual de mercadorias não se desnatura por sua revenda posterior, menos ainda, por se tratar de micro ou pequena empresa, cuja imposição do Diferencial de alíquotas do ICMS lhes foi chancelada pelo Excelso Pretório. Cabe destacar:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. 



    1. Não há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1º, XIII, “g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006. 



    2. O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre a alíquota interestadual e a interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações com diversos entes federados. Trata-se de complemento do valor do ICMS devido na operação, logo ocorre a cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o quantum debeatur devido na operação interestadual. 



    3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes. 



    4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal. 



    5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 970.821-RG/RS, Tema RG nº 517, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 12/05/2021, p. 19/08/2021; destaques acrescidos). 



    8. Não fosse o suficiente, o Plenário da Suprema Corte também fixou que, para a exigência da exação, é suficiente a previsão da lei em sentido estrito, ex vi do julgamento do Tema RG nº 1.284:



    “Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Icms-Difal. Simples Nacional. Exigência de lei em sentido estrito. 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que afastou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) de empresa optante pelo Simples Nacional, em razão da ausência de lei estadual em sentido estrito, que autorizasse a cobrança. 



    2. É certo que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 970.821, fixou tese no regime da repercussão geral, afirmando ser ‘constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos’ (Tema 517/RG). 



    3. No caso, no entanto, discute-se a possibilidade de se exigir o ICMS-DIFAL de empresa optante pelo Simples Nacional, nas hipóteses em que o Estado-membro não editou lei em sentido estrito para a cobrança do tributo. 



    4. A jurisprudência do STF afirma que a cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes pelo Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito. 



    5. Afirmação da seguinte tese: ‘A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito’. 



    6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.460.254-RG/GO, Tema RG nº 1.284, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 20/11/2023, p. 27/11/2023). 



    9. Em hipóteses muito similares, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.572.064/MG, Rel. Min. Nunes Marques, p. 13/10/2025; RE nº 1.571.393/MG, Rel. Min. André Mendonça, p. 1º/10/2025; RE nº 1.567.989/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, p. 16/09/2025; RE nº 1.470.716/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 12/12/2024.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator